Tribunal: TJSP
Processo: 1030527-65.2024.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Empréstimo consignado não reconhecido - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Comprovação pelo réu da efetiva contratação – Validade da contratação digital, com indicação de dados corretos, além de geolocalização que corresponde ao endereço do autor, acompanhada de documento pessoal e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização – Empréstimo consignado não reconhecido - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - Comprovação pelo réu da efetiva contratação – Validade da contratação digital, com indicação de dados corretos, além de geolocalização que corresponde ao endereço do autor, acompanhada de documento pessoal e "selfie" – Comprovação ainda de transferência do valor do empréstimo para conta de titularidade do autor - Inexistência de abusividade na contratação - Manutenção da r. sentença - Negado provimento ao recurso.